Tribunal: TJES
Processo: 5000758-72.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000758-72.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELSON FERNANDES ALIPIO
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERNO OUTRORA INTERPOSTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IGUALMENTE NÃO PROVIDOS. RECURSOS QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Primeiramente
verifico que não foi analisado o pedido do ID 597726 no tocante à adequação do polo ativo
.

Inequívoca a ciência da parte requerida a qual não ofereceu qualquer óbice, inclusive utilizando o nome da parte autora indicada no aludido ID 597726, nos demais atos processuais.

Diante de tal fato, voto pela imediata retificação dos autos, caso possível em sede da TR.

Quanto ao mérito
, observando a sequência de interposição dos Embargos, procedo a análise da irresignação da parte requerida/recorrida.

Questiona a parte embargante acerca de suposta obscuridade na fixação dos honorários advocatícios em razão da sucumbência, eis que fixado o importe de 10% do valor da condenação.

A pretensão em sede inicial se destinou a declaração de inexistência de débito e de danos morais, sendo que a parte autora sagrou-se vencedora em parte, no tocante à declaração da inexistência do débito, sendo improcedente o pleito de danos morais.

Assim, parâmetro concreto para quantificação dos honorários existia nos autos, qual seja, o valor de R$5.218,36, sobre o qual incidiu a determinação do acórdão da Turma Recursal em razão do reconhecimento da deserção recursal.

A indicação de valores a título de estimativa do
quantum
pleiteado não vincula o julgador em sede de sentença, e muito menos serve de parâmetro para eventual arbitramento como no momento presente, especialmente porque sequer o recurso foi conhecido a ponto de se tratar do mérito da pretensão.

Assim, ainda que o critério equitativo disposto no artigo 85, §8º, do CPC/15 tivesse sido utilizado, a quantificação não se daria de forma diversa do montante fixado pelo trabalho do causídico.

Pelo exposto, conheço dos embargos da parte requerida/recorrida, e LHES NEGO PROVIMENTO.

Com relação aos argumentos dos Embargos opostos pela parte autora, destaco dialeticamente os seguintes pontos que levam a conclusão:

Da suposta contradição:

Da necessidade de reabertura de prazo para apresentação de comprovante de hipossuficiência;

Da suposta contradição:

A parte embargante ao sustentar a suposta contradição, adota premissa completamente equivocada uma vez que para tal recurso interno não é exigido preparo prévio, sendo que além disso, em momento algum foi reconhecida ou sequer utilizada a expressão "hipossuficiência financeira", como alegado nos embargos.

O conhecimento do recurso interno se baseou em seus requisitos de admissibilidade, sendo inverídica a alegação de que fora concedido o benefício da gratuidade em tal momento, conforme se depreende do voto/ementa do ID 698033/692831.

Além disso, a ausência de condenação em custas conforme consta em tal acórdão de ID 698033, se limitou aos consectários decorrentes de tal hipótese recursal, uma vez que no tocante ao Recurso inominado, as verbas sucumbenciais já estavam definidas no ID 563369.

Da necessidade de reabertura de prazo para apresentação de comprovante de hipossuficiência;

A parte embargante tenta de toda forma mudar o conteúdo do julgamento e sua retórica não merece prevalecer.

Em sede do ID 411853 foi proferida decisão monocrática de conteúdo claríssimo e com absoluta pertinência para com o momento processual dos autos, qual seja, indeferimento do pleito de gratuidade da Justiça, sendo inclusive assinalado prazo para comprovação sob pena de deserção.

Ocorreu que por mero erro material constou do ato dados de outro processo.

Entretanto, conforme se depreende da certidão do ID 413550, a publicação para ciência do patrono foi absolutamente correta.

Ainda assim, em face da manifestação do ID 419879, este Relator submeteu a questão ao Plenário da TR indicando a ocorrência do erro material apenas no cabeçalho da decisão referida e no mérito reconhecendo a deserção uma vez que em momento algum a parte ora embargante o realizou o preparo ou o comprovou.

E não o fez porque não realizou o preparo sequer no prazo suplementar, cuja intimação se deu de forma adequada.

Frise-se que o PJE diferentemente de processos físicos tem os registros dos atos processuais automaticamente vinculados aos atos onde o ato processual é proferido, de forma que não se altera a sequência ou páginas (IDs) de um processo.

O mero erro material não acarretou prejuízo para a parte, a qual foi devidamente intimada no diário e tinha todo o conteúdo anexado aos autos eletrônicos, de sorte que era de plena consciência do causídico a pertinência da decisão para com seu pleito de assistência.

Ao mover o recurso interno vejo, hoje, que de fato houve erro na apreciação do mesmo, em verdade erro que beneficiou o ora embargante uma vez que o tratei como uma impugnação ao conteúdo da decisão monocrática já que contra o acórdão, como fora manejado, sequer era caso de conhecimento, já que incabível.

Registro, ainda, que embora conste nos embargos ora em apreço, da simples leitura da manifestação do citado ID 419879, em momento algum há pleito de reabertura de prazo, apenas de retificação do erro material, o que era tão nítido ante as circunstâncias do processo, que a própria parte ora embargante o noticiou.

Assim, verificando que não se sustentam as razões da parte embargante, uma vez que resta claro seu inconformismo decorre do fato de não ter obtido êxito em seu pleito de revisão da sentença que lhe negou a indenização por danos morais, CONHEÇO DOS EMBARGOS E IGUALMENTE LHES NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.